Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL. COMPROVAÇÃO. RECURSOS SUFICIENTES.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. A efetividade do acesso à justiça é garantida pela (i) assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
3. A gratuidade de justiça é concedida à parte que comprova nos autos a insuficiência de recursos para a necessária promoção e defesa judicial dos seus direitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.